Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-20.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. IMÓVEL IRREGULAR. ANÁLISE DA CADEIA DE CESSÕES DE DIREITO. ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Em sede de ação de reintegração de posse, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do artigo 561 e incisos do Código de Processo Civil.
3. Os poderes inerentes à propriedade são, na estrita dicção do artigo 1.228, caput, do Código Civil, o uso, o gozo e a fruição do bem, além da legítima pretensão de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou a detenha.
4. Comprovada a regular posse do bem imóvel pela ré, após análise da cadeia de cessões de direito existentes sobre o imóvel, e a ausência de esbulho, forçoso a manutenção da r. sentença pela improcedência do pedido de reintegração de posse.
5. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.